Tribunal: TJDFT
Processo: 0728629-25.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0728629-25.2024.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DOLORES NAZARENO CAMARA LUSTOSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Diante da manifestação da parte recorrente nos autos, recebo a petição de ID 73317536 como Agravo Interno. A decisão agravada foi disponibilizada no DJe em 2/6/2025 (ID 72301298), sendo publicada no dia útil subsequente, 3/6/2025 (ID 72453847). O prazo de 15 (quinze) dias do recurso teve início em 4/6/2025 e terminou em 26/6/2025. Intempestivo, portanto, o agravo interposto em 27/6/2025 (ID 73317536). Assim, não conheço do agravo interno, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA